Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0714899-55.2021.8.07.0001 Embargante(s) Master Factoring e Fomento Mercantil Ltda. Embargado(s) Ronaldo José de Oliveira e Francisco Alves de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Master Factoring e Fomento Mercantil Ltda. contra decisão monocrática proferida por desta relatoria (Id 40153844) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, por intempestividade, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Master Factoring e Fomento Mercantil Ltda contra sentença (Id 39362157) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor Ronaldo José de Oliveira e Francisco Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial em desfavor de Francisco Alves de Oliveira, assim como julgou improcedente o pedido monitório formulado em face de Ronaldo José de Oliveira, na forma do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o requerido Francisco Alves de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 39362161), a apelante informa se tratar, na origem, de ação monitória, cujo objeto é a restituição de valores não pagos pelos apelados. Diz demonstrar a existência da dívida por cheques com que instrui exordial, os quais são vinculados a contrato de Fomento Mercantil/Factoring. Acrescenta constar da petição inicial que o réu Ronaldo José de Oliveira é o fomentador alienante, endossante e avalista das operações realizadas, conforme contrato realizado entre as partes. Invoca as cláusulas 12a § 3o, 19a, 20a e 22a do contrato de fomento que ajustaram (Id 39361328). Alega que “o contrato de fomento mercantil constitui uma cessão onerosa de crédito entre o faturizado/fomentador alienante e o faturizador/fomentador adquirente, no qual o faturizado/fomentador alienante garante as operações realizadas por força de contrato na cessão de crédito negociada”. Salienta que “o contrato de factoring instituído entre as partes revela a obrigação do faturizado/fomentador alienante em recomprar os títulos não pagos ao faturizador/fomentador adquirente por qualquer motivo, descrito na cláusula 17a”. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais que deduziu em desfavor do réu Ronaldo José de Oliveira. Preparo recolhido (Ids 39362162 e 39362163). A apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão inserida no Id 39362167. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença (Id 39362157) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/7/2022 (quarta-feira) (Id 39362159) e publicada no dia 17/6/2022 (sexta-feira). Cabe destacar que dia 16/6/2022 (quinta-feira) o prazo estava suspenso em razão do feriado de Corpus Christi, e em 20/6/2022 e 11/7/2022, houve prorrogação de prazo em razão de problemas no sistema PJe. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 21/6/2022, conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei n. 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 12/7/2022, nos termos dos artigos 197 e 1.003, § 5o, do CPC. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 15/7/2022 (Id 39362160), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC9. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT11, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Em razões recursais (Id 40503363), a embargante diz haver contradição no acórdão vergastado, porquanto afirma que o recurso interposto pela embargante é tempestivo, conforme documentação acostada aos autos (Id 40503364). Sustenta que o ato de comunicação das publicações do juízo a quo revela a ciência dada pela embargante em 23/06/2022. Acrescenta que o início da contagem processual do apelo ocorreu em 17/06/2022, com ciência expressa do embargada em 23/06/2022, conforme certidão publicada pelo juízo de origem em 16/09/2022 (Id 39362167). Pleiteia a reformada a decisão embargada, declarando o recurso de apelação tempestivo e recebido em sua integralidade. Requer seja o recurso conhecido e acolhido para ser sanada a contradição existente no julgado. Sem contrarrazões, porque não foi possível intimar a parte agravada (Id 41288519). É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Na hipótese, a embargante diz haver contradição na decisão que não conheceu do apelo (Id 40153844), pois esta relatoria não considerou que a sentença foi publicada em 17/06/2022 e que o início de contagem do prazo ocorreu em 23/06/2022, quando teve ciência da sentença, conforme certidão publicada pelo juízo de origem (Id 39362167). Ocorre que a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 39362157) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/6/2022 (Id 39362159) e publicada no primeiro dia útil subsequente: 17/6/2022 (Id 39362159). Nos termos dos artigos 197 e 1.003, § 5o, ambos do CPC, a contagem do prazo recursal teve início em 21/6/2022 e findou em 12/7/2022, tendo em vista a suspensão do prazo no dia 16/6/2022 (feriado de Corpus Christi) e nos dias 20/6/2022 e 11/7/2022, por problemas no sistema PJe. Nem mesmo se procedência tivesse o argumento aduzido pela embargante, de que o ato de comunicação das publicações o juízo a quo revelaria a ciência da sentença recorrida em 23/06/2022 (Id 39362167), levando em conta o prazo recursal iniciado na referida data (23/06/2022), manifesto que o termo final para recorrer se verificaria em 14/07/2022 (artigos 197 e 1.003, § 5o, do CPC). Enfim, é intempestivo o recurso, ainda que admitida a data de ciência indicada pela embargante (23/6/2022), porquanto, como dito, o termo final para interposição do apelo ocorreu em 14/7/2022 e a petição do apelo foi protocolizada apenas em 15/7/2022 (Id 39362160). Com efeito, contradição não há. O recurso é intempestivo e a questão relativa à tempestividade foi exaustivamente examinada na decisão embargada (Id 40153844), conforme se afere dos trechos abaixo colacionados: Com efeito, a sentença (Id 39362157) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/7/2022 (quarta-feira) (Id 39362159) e publicada no dia 17/6/2022 (sexta-feira). Cabe destacar que dia 16/6/2022 (quinta-feira) o prazo estava suspenso em razão do feriado de Corpus Christi, e em 20/6/2022 e 11/7/2022, houve prorrogação de prazo em razão de problemas no sistema PJe. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 21/6/2022, conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei n. 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 12/7/2022, nos termos dos artigos 197 e 1.003, § 5o, do CPC. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 15/7/2022 (Id 39362160), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC9. Reconheço, entrementes, haver erro material na decisão monocrática (Id 40153844) ao afirmar que a sentença (Id 39362157) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/7/2022 (grifo nosso). Assim corrijo, de ofício, o equívoco de fato existente para consignar, em substituição à referência erroneamente feita, que a sentença de Id 39362157 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/6/2022 (quarta-feira), não em “15/7/2022 (quarta-feira)”. Quanto ao recurso de apelação manejado pela empresa ora embargante, efetivamente não atendeu a insurgência por ela manejada ao pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade, uma vez que extemporaneamente interposto o apelo. Inevitável, portanto, firmar juízo positivo de admissibilidade para o intempestivo recurso de apelação, daí porque esta relatoria monocraticamente negou-lhe seguimento, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Logo, inexistindo o vício de contradição apontado pela empresa embargante, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração por ela opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora